Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. ATO INFRACIONAL DO ART. 165 DO CTB. PAGAMENTO DA MULTA APLICADA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva e anular o processo administrativo no 0113.001509/2011. Pretendem os recorrentes a reforma da sentença para que a prescrição seja declarada tão somente quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, sem abranger a multa aplicada, uma vez que esta não estaria alcançada pela prescrição. Contrarrazões apresentadas.
2. Com razão os recorrentes. O prazo prescricional de cinco anos da pretensão punitiva da Administração Pública no que tange à suspensão do direito de dirigir, contados da prática do ato infracional e autuação, experimenta interrupção com a notificação válida da abertura do procedimento administrativo punitivo e de prazo para apresentação de defesa escrita, tudo de acordo com o art. 22, parágrafo único da Resolução do CONTRAN, n. 182, de 09.09.2005.
3. No caso dos autos, o recorrente foi autuado no dia 13.02.2011, com base na conduta prevista no art. 165 do Código de Trânsito. Após o indeferimento da defesa prévia, houve a instauração do processo administrativo punitivo, tendo sido expedida a respectiva notificação ao autor em 18/07/2018 (Id. 14595378, pág. 74). Portanto, entre o auto de infração e a notificação de abertura do processo administrativo transcorreu mais de 5 (cinco) anos, tendo transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva.
4. Todavia, diante do pagamento da multa lançada, houve renúncia tácita da prescrição, pois o pagamento da multa é ato incompatível com a prescrição nos termos do art. 191 do Código Civil.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a prescrição tão somente em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.